Tribunal: TJMT
Processo: 1040618-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040618-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.159.457/0001-71 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), AIETA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S - CNPJ: 23.049.898/0001-98 (APELANTE), CLODOMIRA BIANCARDINI CANDIA - CPF: 106.664.861-15 (APELANTE), JUSSARA HELENA FIGUEIREDO DANTAS - CPF: 265.992.441-49 (APELANTE), MARIA LUIZA DE ABREU LIMA CANDIA - CPF: 581.935.961-53 (APELANTE), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (APELADO), LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO), RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - CPF: 227.174.798-80 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FEITO EXTINTO EM RAZÃO DA NOVAÇÃO - ART. 59 DA LEI N°. 11.101/2005 - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA LIDE - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A homologação do plano de recuperação judicial do devedor gera a perda superveniente do objeto da Ação de Cobrança ante a novação da dívida (art. 59 da Lei n°. 11.101/2005)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação

de Cobrança extinta sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC).

Os apelantes alegam que não estão sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial da apelada (art. 161, §4o, da Lei n°. 11.101/2005) e que os contratos de locação não se suspendem nesse tipo de procedimento judicial (art. 199, §§2o e 3o, do mesmo diploma legal).

Destacam que o pedido de RJ foi distribuído em 25/08/2018, esta demanda proposta em 26/11/2018, e a homologação do plano de restabelecimento da apelada ocorreu em 10/01/2019.

Aduzem que, no caso, foram cumuladas pretensões declaratória e condenatória, e que foi a ré quem deu causa à instauração da lide em por isso arcar com os honorários advocatícios a serem arbitrados em segunda instância.

Pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 64152038.

O Ministério Público manifestou ausência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito (ID n°. 70102967).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, é preciso esclarecer que o art. 199 da Lei de Recuperação Judicial e Falência trata especificamente das sociedades que tenham por objeto a exploração de serviços aéreos de qualquer natureza ou de infraestrutura aeronáutica, o que não é o caso da apelada.

Logo, não há nenhum elemento nos autos que forneça suporte jurídico para a tese de que os créditos dos apelantes não se submetem à recuperação extrajudicial.

A hipótese é de débitos quirografários já arrolados nas listas de passivos da recuperanda (ID n°. 64151986) e não se verifica que esse apontamento tenha sido impugnado em tempo e modo oportunos.

Assim, de fato, mesmo que os apelantes não tenham anuído às cláusulas n°. 3.3.3 (que prevê a revogação de ajustes bilaterais), 9.8 (que cuida da extinção de garantias) e 9.9 (que dispõe sobre a extinção de Execuções), os demais itens do plano de recuperação com ID n°. 64151989 lhes são perfeitamente aplicáveis.

Conforme art. 59 da Lei n°. 11.101/2005, “
o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos”
. Como esta Ação de Cobrança versa sobre prestações locatícias vencidas no ano de 2018, há justo motivo para que seja extinta por ausência de débito.

Nesse sentido, julgados desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
–
NOVAÇÃO
DO CRÉDITO – ART. 59 DA LEI N. 11.101/05 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA – EXTINÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO.
A Lei n. 11.101/05 dispõe no artigo 59 que a aprovação do plano de
recuperação

judicial
implica na
novação
dos créditos anteriores ao pedido, e obriga todos os credores a ele sujeitos
.
A decisão que concede a RJ constitui título executivo judicial (§1o do mesmo dispositivo)
.
A homologação do plano gera a perda superveniente do objeto da Ação Monitória
.

(AP n°. 1031574-25.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgamento unânime em 11/11/2020, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL (...)
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - FEITO EXTINTO EM RAZÃO DA NOVAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
(...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...)
A homologação do plano de recuperação judicial do devedor gera a perda do objeto da execução ante a novação da dívida, e os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda
. (...)
. (AP n°. 0008943-58.2013.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgamento unânime em 02/10/2019, sem grifos no original).

Por fim, os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura do feito. Contudo, não há como afirmar que essa seja responsabilidade da apelada, já que seu pedido de recuperação judicial é anterior à distribuição deste processo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021